Tribunal: TJBA
Processo: 8018812-71.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018812-71.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação.
Embargos à execução
. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa. Ausência de prévia intimação pessoal. Impossibilidade. Inobservância do art. 485, §1º, do CPC. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa pela autora, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão, pleiteando-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), quando não há prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, conforme exige o §1º do mesmo artigo.

III. Razões de decidir

3. O artigo 485, §1º, do CPC/2015 exige expressamente que, antes de extinguir o processo por abandono, a parte seja intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora para manifestação quanto à paralisação do processo inviabiliza a extinção por abandono (STJ, AgInt no REsp 1828186/AC; AgInt no AREsp 2100732/PR).

5. A intimação juntada aos autos limitou-se a dar ciência de decisão anterior e determinar o cumprimento de providências cartorárias, sem expresso direcionamento pessoal à parte autora nem advertência quanto à consequência da inércia.

6. O entendimento consolidado nesta Câmara reitera que a extinção por abandono da causa exige intimação pessoal com advertência específica, sob pena de nulidade da sentença (TJ-BA, Apelações: 0000416-37.2008.805.0045 e 8057485-03.2020.8.05.0001).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a ação tenha regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8018812-71.2023.8.05.0150
, em que é apelante
MORAIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e outros

e apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.